Tribunal: TJDFT
Processo: 0006490-67.2017.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. AVOENGOS. OBRIGAÇÃO SUBSIDIÁRIA E COMPLEMENTAR. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - A fixação dos alimentos deve levar em consideração as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante. É o conhecido binômio necessidade/possibilidade.
2 - Segundo os artigos 1696 e 1.698 do CC, podem ser chamados a prestar alimentos, subsidiariamente, aqueles em grau imediato, como os avós, se os que devem alimentos em primeiro lugar não puderem arcar com a obrigação.
3 – No caso, o percentual de 10% (dez por cento) sobre o salário mínimo é adequado à atual situação financeira dos avós paternos e supre às necessidades atuais do neto alimentando ainda que em parte.
4 - É consabido que os alimentos são irrenunciáveis e que, igualmente, não é automática a exoneração pelo implemento da maioridade.
4 – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.